Tribunal: STJ
Processo: 5001798-60.2021.4.03.6108
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2231898 - SP (2025/0333832-5)
RELATORA
:
MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
:
JAVEP-VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA
ADVOGADO
:
GLEISON MACHADO SCHÜTZ - RS062206
AGRAVADO
:
FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. BENEFÍCIOS FISCAIS DE ICMS. BASE
DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. TEMA N. 1182/STJ. POSSIBILIDADE, DESDE
QUE DEMONSTRADO O CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. MANDADO
DE SEGURANÇA PREVENTIVO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NÃO
CABIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I – Esta Corte firmou tese, Tema n. 1182/STJ, segundo a qual, é impossível excluir os
benefícios fiscais relacionados ao ICMS – tais como redução de base de cálculo,
redução de alíquota, isenção, diferimento, entre outros – da base de cálculo do IRPJ e
da CSLL, salvo quando atendidos os requisitos previstos em lei (art. 10, da Lei
Complementar n. 160/2017 e art. 30, da Lei n. 12.973 /2014), não se lhes aplicando o
entendimento firmado no ERESP 1.517.492/PR, que excluiu o crédito presumido de
ICMS das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
II – O mandado de segurança preventivo exige prova pré-constituída da efetiva ameaça
decorrente de atos concretos ou preparatórios por parte da autoridade indigitada
coatora, não bastando o risco de lesão a direito líquido e certo baseado em conjecturas
por parte do impetrante, que, subjetivamente, se entende encontrar na iminência de
sofrer o dano.
III – Quando do julgamento do apontado tema, esta Corte reconheceu a impossibilidade
de se exigir da empresa a prova de que os incentivos fiscais foram estabelecidos como
estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos, mantendo,
contudo, a exigência de comprovação do preenchimento dos requisitos previstos nos
art. 30 da Lei n. 12.973/2014 e art. 10 da Lei Complementar n. 1 60/2017, como o
benefício fiscal de ICMS ser registrado contabilmente como reserva de lucros.
IV – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
V – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de 19/05/2026 a 25/05/2026, por unanimidade, negar provimento ao
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília, 25 de maio de 2026.
Documento eletrônico VDA57100696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 26/05/2026 19:24:04
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2026. Código de Controle do Documento: 70daef76-0dad-4048-ae13-2d06c8822762

REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA57100696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 26/05/2026 19:24:04
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2026. Código de Controle do Documento: 70daef76-0dad-4048-ae13-2d06c8822762

AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2231898 - SP(2025/0333832-5)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: JAVEP-VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA
ADVOGADO
: GLEISON MACHADO SCHÜTZ - RS062206
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. BENEFÍCIOS FISCAIS DE ICMS. BASE
DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. TEMA N.
POSSIBILIDADE, DESDE
1182/STJ.
QUE DEMONSTRADO O CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. MANDADO
DE SEGURANÇA PREVENTIVO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NÃO
CABIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE
ART. 1.021,
PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I
Esta Corte firmou tese, Tema n.
segundo a qual, é impossível excluir os
–
1182/STJ,
benefícios fiscais relacionados ao ICMS
tais como redução de base de cálculo,
–
redução de alíquota, isenção, diferimento, entre outros
da base de cálculo do IRPJ e
–
da CSLL, salvo quando atendidos os requisitos previstos em lei (art. 10, da Lei
Complementar n.
e
da Lei n. 12.973 /2014), não se lhes aplicando o
160/2017
art. 30,
entendimento firmado no
, que excluiu o crédito presumido de
ERESP 1.517.492/PR
ICMS das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
II
O mandado de segurança preventivo exige prova pré-constituída da efetiva
–
ameaça decorrente de atos concretos ou preparatórios por parte da autoridade
indigitada coatora, não bastando o risco de lesão a direito líquido e certo baseado em
conjecturas por parte do impetrante, que, subjetivamente, se entende encontrar na
iminência de sofrer o dano.
III – Quando do julgamento do apontado tema, esta Corte reconheceu a
impossibilidade de se exigir da empresa a prova de que os incentivos fiscais foram
estabelecidos como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos
econômicos, mantendo, contudo, a exigência de comprovação do preenchimento dos
requisitos previstos nos
da
e
da Lei Complementar n.
art. 30
Lei n. 12.973/2014
art. 10
1
como o benefício fiscal de ICMS ser registrado contabilmente como reserva
60/2017,
de lucros.
IV
Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do Código de
–
art. 1.021,
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
V
Agravo Interno improvido.
–
RELATÓRIO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
Documento eletrônico VDA56416736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 05/05/2026 16:49:33
Código de Controle do Documento: f13d386a-26b2-4180-902a-cf0b4108f9d2

Trata-se de Agravo Interno interposto por JAVEP-VEICULOS, PECAS E
contra a decisão monocrática de minha lavra, mediante a qual o
SERVICOS LTDA
recurso especial foi conhecido e parcialmente provido.
Sustenta a Agravante, em síntese, que o seu mandado de segurança é
preventivo, visando a "evitar que a autoridade fiscal venha a praticar ato de
lançamento, auto de infração ou ato de fiscalização" (fl. 698e), com a transferência da
verificação do cumprimento dos requisitos legais à esfera administrativa.
Impugnação às fls. 708-712e.
É o relatório.
VOTO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
"De início, ausente alegação de fundamentos distintos daqueles
anteriormente apreciados, revela-se viável reiterar as conclusões exaradas na decisão
impugnada, nos moldes da tese fixada pela Corte Especial no Tema Repetitivo n.
1.306, segundo a qual “a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como
razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do § 3o do
artigo 1.021 do CPC, é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e
” (cf.
, Rel. Ministro Luis
relevante a ser apreciado pelo colegiado
REsp n. 2.148.059/MA
Felipe Salomão, j. 20.08.2025, DJe 5.09.2025).".
Controverte-se acerca da não inclusão dos incentivos fiscais de ICMS na
base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Esta Corte firmou tese, Tema n.
segundo a qual é impossível
1182/STJ,
excluir os benefícios fiscais relacionados ao ICMS,
tais como redução de base de
–
cálculo, redução de alíquota, isenção, diferimento, entre outros
da base de cálculo do
–
IRPJ e da CSLL, salvo quando atendidos os requisitos previstos em lei (art. 10, da Lei
Complementar n.
e
da Lei n. 12.973 /2014), não se lhes aplicando o
160/2017
art. 30,
entendimento firmado no
, que excluiu o crédito presumido de
ERESP 1.517.492/PR
ICMS das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. IRPJ E CSLL.
BASE DE CÁLCULO. BENEFÍCIOS FISCAIS DE ICMS - REDUÇÃO DA
BASE DE CÁLCULO E ISENÇÃO. ATENDIMENTO DE CONDIÇÕES E
REQUISITOS
LEGAIS
PARA
EXCLUSÃO.
NECESSIDADE
DE
VERIFICAÇÃO. TEMA REPETITIVO N.
II, DO
1.182/STJ. ART. 1.022,
. OMISSÃO CONFIGURADA. RETORNO DOS AUTOS À
CPC/2015
ORIGEM.
1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
, cabem embargos
CPC/2015
de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade,
Documento eletrônico VDA56416736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 05/05/2026 16:49:33
Código de Controle do Documento: f13d386a-26b2-4180-902a-cf0b4108f9d2

eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia
se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir
erro material.
2. Configurada omissão quanto ao pedido de sobrestamento do recurso
especial até o julgamento do Tema Repetitivo n. 1.182/STJ.
3. Embargos de declaração acolhidos, para determinar o retorno dos autos
à Corte de origem, a fim de que seja verificado o cumprimento das
condições e o preenchimento dos requisitos previstos em Lei para a
exclusão da base de cálculo do IRPJ e do CSLL dos benefícios fiscais de
ICMS em controvérsia, relativos à redução de base de cálculo e à isenção,
por se tratar de providência necessária que decorre da própria aplicação do
entendimento firmado no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.182/STJ.
(EDcl nos EDcl no AgInt no
, relator Ministro Benedito
REsp n. 2.000.217/RS
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
13/5/2024,
23/5/2024)

EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
EM
RECURSO
ESPECIAL.
TRIBUTÁRIO. EXCLUSÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS (DIFERIMENTO,
ISENÇÃO E REDUÇÃO DE ALÍQUOTA OU DE BASE DE CÁLCULO DE
ICMS) DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E CSLL. LUCRO REAL.
INAPLICABILIDADE DO
, QUE SE REFERE
ERESP N. 1.517.492/PR
ESPECIFICAMENTE AO BENEFÍCIO DE CRÉDITO PRESUMIDO DE
ICMS.
RATIO
DECIDENDI
DE
PRESERVAÇÃO
DO
PACTO
FEDERATIVO. POSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA BASE DE
CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL ATRAVÉS DA CLASSIFICAÇÃO DOS
BENEFÍCIOS DE ICMS COMO SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTO.
APLICAÇÃO DO
DA LEI COMPLEMENTAR N.
E DO
ART. 10,
160/2017
DA
. CONTROVÉRSIAS DECIDIDAS EM
ART. 30,
LEI N. 12.973/2014
RECURSOS
REPETITIVOS.

E

RESP
N.
1.945.110/RS
. TEMA 1182. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
RESP N. 1.987.158/SC
PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. O acórdão embargado da Primeira Turma decidiu que, na mesma linha
do julgamento do
, "o enquadramento do incentivo
EREsp 1.517.492/PR
fiscal estadual como subvenção para investimento, na forma do
da
art. 30
, alterado pela Lei Complementar
não afasta a
Lei 12.973/2014
160/2017,
conclusão de que a tributação federal dos benefícios fiscais referentes ao
ICMS - não incidência e diferimento - representa violação do princípio
federativo."
2. A controvérsia cinge-se a definir se a concessão de benefícios fiscais
pelos Estados, diversos dos créditos presumidos de ICMS (no caso,
redução na base de cálculo e diferimento de ICMS), autorizam o
Contribuinte a estender a vantagem, para fins de redução na base de
cálculo do IRPJ e da CSLL (extensão do entendimento firmado no
que excluiu o crédito presumido de ICMS das
EREsp n. 1.517.492/PR
bases de cálculo do IRPJ e da CSLL).
3. A questão em debate foi dirimida em julgamento desta Primeira Seção,
sob o rito do
do Código de Processo Civil (Tema 1182), a qual
art. 1.036
adotou a mesma solução do acórdão paradigma
,
(REsp n. 1.968.755/PR
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
5/4/2022,
8/4/2022)
4. Aplicação do entendimento sufragado no julgamento dos recursos
especiais representativos da controvérsia
, relator
(REsp n. 1.945.110/RS
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em
DJe de
26/4/2023,
e
, relator Ministro Benedito Gonçalves,
12/6/2023;
REsp n. 1.987.158/SC
Primeira Seção, julgado em
DJe de
, com a fixação
26/4/2023,
12/6/2023)
das seguintes teses (Tema 1182):
(i) Impossível excluir os benefícios fiscais relacionados ao ICMS, - tais
como redução de base de cálculo, redução de alíquota, isenção,
diferimento, entre outros - da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, salvo
quando atendidos os requisitos previstos em lei (art. 10, da Lei
Complementar n.
e
da
), não se lhes
160/2017
art. 30,
Lei n. 12.973/2014
Documento eletrônico VDA56416736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 05/05/2026 16:49:33
Código de Controle do Documento: f13d386a-26b2-4180-902a-cf0b4108f9d2

aplicando o entendimento firmado no
que excluiu o
ERESP 1.517.492/PR
crédito presumido de ICMS das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
(ii) Para a exclusão dos benefícios fiscais relacionados ao ICMS - tais como
redução de base de cálculo, redução de alíquota, isenção, diferimento,
entre outros - da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, não deve ser exigida
a demonstração de concessão como estímulo à implantação ou expansão
de empreendimentos econômicos.
(iii) Considerando que a Lei Complementar
incluiu os §§ 4o e 5o ao
160/2017
da
sem entretanto revogar o disposto no seu § 2o, a
art. 30
Lei 12.973/2014
dispensa de comprovação prévia, pela empresa, de que a subvenção fiscal
foi concedida como medida de estímulo à implantação ou expansão do
empreendimento econômico não obsta a Receita Federal de proceder ao
lançamento do IRPJ e da CSLL se, em procedimento fiscalizatório, for
verificado que os valores oriundos do benefício fiscal foram utilizados para
finalidade estranha à garantia da viabilidade do empreendimento econômico.
5. Nesse contexto, devem os autos retornar para o Tribunal de origem, a fim
de que seja verificado o cumprimento das condições e requisitos previstos
em lei para a exclusão da base de cálculo do IRPJ e da CSLL dos demais
benefícios fiscais de ICMS, que não seja o crédito presumido, observados
os limites cognitivos ínsitos à via eleita (mandado de segurança).
6. Embargos de divergência parcialmente providos, para adequação do
acórdão embargado às teses fixadas no julgamento do Tema 1182.
Incabível a aplicação do
§ 11, do Código de Processo Civil, em
art. 85,
observância ao
da
e à Súmula n. 105 do STJ.
art. 25
Lei n. 12.016/2009
, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Primeira
(EREsp n. 2.018.988/RS
Seção, julgado em
DJe de
.
24/4/2024,
29/4/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO
ESPECIAL. PRESENÇA DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES PARA ADEQUAÇÃO DO
JULGADO ÀS TESES FIRMADAS EM RECURSO REPETITIVO.
TRIBUTÁRIO. EXCLUSÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS DE ICMS DA BASE
DE CÁLCULO DO IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA JURÍDICA - IRPJ
E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL.
LUCRO REAL. INAPLICABILIDADE DOS ERESP. N.
QUE
1.517.492/PR
SE REFERE ESPECIFICAMENTE AO BENEFÍCIO DE CRÉDITO
PRESUMIDO DE ICMS. POSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA BASE DE
CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL ATRAVÉS DA CLASSIFICAÇÃO DOS
BENEFÍCIOS DE ICMS COMO SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTO.
APLICAÇÃO DO
DA LEI COMPLEMENTAR N.
E DO
ART. 10,
160/2017
DA
. TEMA JÁ JULGADO EM SEDE DE
ART. 30,
LEI N. 12.973/2014
RECURSO REPETITIVO. TEMA N.
RESP. N.
1182/STJ.
1.945.110/RS.
1. Os aclaratórios merecem acolhida para o rejulgamento da causa tendo
em vista a insuficiência da fundamentação anteriormente apresentada
quando do julgamento do recurso especial e do respectivo agravo interno.
2. No caso presente, não se trata de pedido de exclusão de crédito
presumido de ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, mas sim pedido
de afastamento da incidência de IRPJ e CSLL sobre os valores
correspondentes às subvenções para investimento - correspondentes a
manutenção integral dos créditos de ICMS relativos à entrada de
mercadoria que venha a sair com as isenções ou as reduções de base de
cálculo de ICMS previstas nos arts. 29 a 33, do Anexo 2, do RCIMS/SC,
conforme
-A, do Anexo 2,do
(Decreto Estadual
).
art. 34
RICMS/SC
2.870/01
3. O intuito da CONTRIBUINTE é de estender a aplicação do precedente
formado para os créditos presumidos de ICMS
)
(EREsp no 1.517.492/PR
para outras situações de benefícios fiscais diversos não abarcadas naquele
julgamento a fim de afastar as exigências estabelecidas em lei para o gozo
da referida exclusão das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL. Desta forma,
o pleito até esta oportunidade não foi julgado na conformidade do Tema n.
havendo que ser ajustado.
1182/STJ,
Documento eletrônico VDA56416736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 05/05/2026 16:49:33
Código de Controle do Documento: f13d386a-26b2-4180-902a-cf0b4108f9d2

4. Na linha das teses firmadas no repetitivo REsp. n. 1.945.110 / RS
(Primeira Seção, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 26.04.2023),
Tema n.
o pedido constitui desdobramento desarrazoado da tese
1182/STJ,
vencedora por ocasião do julgamento dos EREsp. n.
por
1.517.492/PR,
violar sua ratio decidendi que é a proteção do Pacto Federativo.
5. De registro que nas teses "1" e "2" do repetitivo foi inserida de forma
proposital a expressão "entre outros" a fim de abarcar todo e qualquer
benefício fiscal de ICMS diverso do crédito presumido, já que este que
possui jurisprudência específica respaldada nos EREsp.
n.
Desta forma, somente ao crédito presumido de ICMS se
1.517.492/PR.
aplica o disposto nos EREsp. n.
Já aos demais benefícios
1.517.492/PR.
fiscais de ICMS (como o caso dos autos) se aplica o disposto no
da
art. 10,
Lei Complementar n.
e no
da
.
160/2017
art. 30,
Lei n. 12.973/2014
6. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para, nos
termos da fundamentação, adequar o julgado ao repetitivo, dando parcial
provimento ao agravo interno e ao recurso especial.
(EDcl no AgInt no
, relator Ministro Mauro Campbell
REsp n. 2.032.381/RS
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
30/10/2023,
6/11/2023)

, após o julgamento do
, a Corte de origem adequou-
In casu
Tema 1.182/STJ
se à orientação desta Corte, consignando a necessidade do cumprimento dos
requisitos do
da
e
da Lei Complementar n.
art. 30
Lei n. 12.973/2014
art. 10
160/2017,
os quais não restaram devidamente comprovados, mantendo, portanto, a denegação
da segurança.
Sobre essa matéria, a Agravante alega que se equivocaram a decisão
agravada e o acórdão recorrido ao estabelecerem ser pressuposto da impetração de
um mandado de segurança – qualquer mandado de segurança – que vise a adequação
ao Tema 1182 a comprovação do cumprimento dos requisitos legais, em especial, da
reserva de lucro dos valores decorrentes de benefícios fiscais de ICMS.
Isso porque, em se tratando de mandado de segurança preventivo, como é
o caso, não se está tentando sanar ato coator passado, mas impedir que ato coator
futuro ocorra; a eficácia do pedido se torna declarativa relativamente ao direito em
abstrato da parte.
Entende, assim, que, no mandado de segurança preventivo, a decisão
reconhece o conteúdo e o direito subjetivo da parte ao benefício, sem analisar o
cumprimento, que fica postergado para a seara administrativa.
Diferentemente do alegado, o caráter preventivo do
não afasta a
mandamus
necessidade de comprovação dos requisitos legais referentes à instrução da
segurança com prova pré-constituída adequada.
Com efeito, o mandado de segurança preventivo exige prova pré-constituída
da efetiva ameaça decorrente de atos concretos ou preparatórios por parte da
autoridade indigitada coatora, não bastando o risco de lesão a direito líquido e certo
baseado em conjecturas por parte do impetrante, que, subjetivamente, se entende
encontrar na iminência de sofrer o dano.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. BENEFÍCIOS FISCAIS DE ICMS. EXCLUSÃO DAS BASES
Documento eletrônico VDA56416736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 05/05/2026 16:49:33
Código de Controle do Documento: f13d386a-26b2-4180-902a-cf0b4108f9d2

DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. TEMA N. 1182/STJ.
POSSIBILIDADE DESDE QUE DEMONSTRADO O REGISTRO EM
RESERVA DE LUCROS. COMPROVAÇÃO INEXISTENTE DO CASO
CONCRETO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
.
SÚMULA N. 7/STJ
DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO VERIFICADO. FUNDAMENTO NÃO
COMBATIDO. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA
.
SÚMULA N. 283/STF
APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO
ART. 1.021,
CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - Firmou-se nesta Corte, a partir do julgamento do Tema 1.182, o seguinte
entendimento:
1. Impossível excluir os benefícios fiscais relacionados ao ICMS, - tais como
redução de base de cálculo, redução de alíquota, isenção, diferimento,
entre outros - da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, salvo quando
atendidos os requisitos previstos em lei (art. 10, da Lei Complementar n.
e
da Lei n. 12.973 /2014), não se lhes aplicando o
160/2017
art. 30,
entendimento firmado no
que excluiu o crédito
ERESP 1.517.492/PR
presumido de ICMS das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
2. Para a exclusão dos benefícios fiscais relacionados ao ICMS, - tais como
redução de base de cálculo, redução de alíquota, isenção, diferimento,
entre outros - da base de cálculo do IRPJ e da CSLL não deve ser exigida a
demonstração de concessão como estímulo à implantação ou expansão de
empreendimentos econômicos.
3. Considerando que a Lei Complementar
incluiu os §§ 4o e 5o ao
160/2017
da
sem entretanto revogar o disposto no seu § 2o, a
art. 30
Lei 12.973/2014
dispensa de comprovação prévia, pela empresa, de que a subvenção fiscal
foi concedida como medida de estímulo à implantação ou expansão do
empreendimento econômico não obsta a Receita Federal de proceder ao
lançamento do IRPJ e da CSSL se, em procedimento fiscalizatório, for
verificado que os valores oriundos do benefício fiscal foram utilizados para
finalidade estranha à garantia da viabilidade do empreendimento econômico.
II - O tribunal de origem, após minucioso exame dos elementos fáticos
contidos nos autos, consignou que os documentos colacionados não
demonstram a existência do registro em reserva de lucros. Rever tal
entendimento demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que
é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na
.
Súmula n. 7/STJ
III - A Corte de origem decidiu que não há direito líquido e certo a ser
reconhecido se o atendimento das exigências legais para a dedutibilidade
tributária não foi devidamente comprovado na exordial. Nas razões do
Recurso Especial, tal fundamentação não foi refutada. Aplicação, por
analogia, da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal.
IV - O tribunal de origem afirmou que, na forma decidida pelo STJ no Tema
1.182, cabe ao tribunal local verificar em cada caso concreto a presença
das condições e requisitos previstos em lei para a exclusão da base de
cálculo do IRPJ e da CSLL dos demais benefícios fiscais de ICMS. Por sua
vez, a parte recorrente alegou, tão somente, que o item 3 da tese fixada no
Tema 1.182 atribuiu à Receita Federal a competência de fiscalizar o
cumprimento dos requisitos para a não tributação das subvenções pelo
IRPJ e pela CSLL, não cabendo ao Poder Judiciário, portanto, exigir tal
comprovação como condição para a aplicação da tese. É deficiente a
fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente
para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais
dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência,
por analogia, das Súmulas ns. 283 e 284/STF.
V - Os óbices que impedem o exame do especial pela alínea a prejudicam a
análise do recurso interposto pela alínea c do permissivo constitucional para
discutir a mesma matéria.
VI - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do
Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da
Documento eletrônico VDA56416736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 05/05/2026 16:49:33
Código de Controle do Documento: f13d386a-26b2-4180-902a-cf0b4108f9d2

manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua
aplicação, o que não ocorreu no caso. VII - Agravo Interno improvido.
(AgInt no
, de minha relatoria, Primeira Turma,
REsp n. 2.203.910/SP
julgado em
DJEN de
)
20/10/2025,
23/10/2025.

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
TAXA
DE
SERVIÇO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA CONTRA LEI EM TESE. NÃO CABIMENTO. REVISÃO DO
CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE.
. JULGADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA
SÚMULA 7/STJ
DO STJ.
. PROVIMENTO NEGADO.
SÚMULA 568/STJ
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite a impetração
de mandado de segurança contra lei em tese.
2. Na hipótese dos autos, não há como se alterar a conclusão do acórdão
recorrido sem o reexame do acervo probatório, pois o mandado de
segurança preventivo deve vir acompanhado de prova da possibilidade da
prática de atos preparatórios ou de efeitos concretos da atividade
fiscalizadora ou arrecadatória. Incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal
de Justiça (STJ).
3. Aplicável ao presente caso o teor do enunciado 568 da Súmula de
Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
4. Recurso a que se nega provimento.
(AgInt no
, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AREsp n. 2.307.963/BA
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
22/9/2025,
25/9/2025.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. 1. OFENSA
AO
DO
NÃO CONFIGURADA. 2. AUSÊNCIA DE
ART 1.022
CPC/2015
PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVO OU TESE. SÚMULAS N. 282
DO STF E 211 DO STJ. 3. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA
DE
PROVA
PRÉ-CONSTITUÍDA.
REVOLVIMENTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
. 4. AGRAVO
SÚMULA N. 7/STJ
INTERNO IMPROVIDO.
1. Embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria controvertida
foi devidamente enfrentada pelo colegiado de origem, que sobre ela emitiu
pronunciamento de forma fundamentada, com enfoque suficiente a
autorizar o conhecimento do recurso especial, não havendo falar em
negativa de prestação jurisdicional.
2. Inadmissível o recurso especial referente à questão que não foi
apreciada pelo Tribunal de origem, pela ausência de prequestionamento.
Incidência das Súmulas n.
e
282/STF
211/STJ.
Também não é o caso de se considerar a ocorrência do prequestionamento
ficto ou implícito.
3. A análise da pretensão recursal - quanto ao fato de que, embora tenha
juntado documentos deixou de comprovar que a autoridade impetrada
tenha praticado o ato alegado, ou seja cobrança do ICMS sobre as
mercadorias movimentadas - exige o reexame do contexto fático-probatório
dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de
Justiça.
4. Agravo interno improvido.
(AgInt no
, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.918.890/RO
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
19/11/2025,
27/11/2025.

Outrossim não procede a argumentação sobre o ônus de comprovação do
preenchimento dos requisitos para a fruição do benefício fiscal ter sido transferido para
a Receita Federal, quando do julgamento do Tema repetitivo.
Consoante extrai-se dos fundamentos do acórdão prolatado no
, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a S. j. 26.4.2023, DJe de
REsp n. 1.945.110/RS
Documento eletrônico VDA56416736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 05/05/2026 16:49:33
Código de Controle do Documento: f13d386a-26b2-4180-902a-cf0b4108f9d2

12.6.2023 "muito embora não se possa exigir a comprovação de que os incentivos o
foram estabelecidos como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos
econômicos, persiste a necessidade de registro em reserva de lucros e limitações
correspondentes, consoante o disposto expressamente em lei" (EDcl no
, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
REsp n. 1.968.755/PR
julgado em
DJe de
.
3/10/2022,
6/10/2022)
Dessarte, não obstante a empresa impetrante estar dispensada da
comprovação prévia de que a subvenção fiscal foi concedida como medida de estímulo
à implantação ou expansão do empreendimento econômico, não se desincumbiu da
comprovação prévia dos requisitos previstos nos
da
e
art. 30
Lei n. 12.973/2014
art. 10
da Lei Complementar n. 1
como o benefício fiscal de ICMS ser registrado
60/2017,
contabilmente como reserva de lucros.
Anote-se que, no próprio julgamento do
, em sede de
REsp 1.945.110/RS
recursos repetitivos (Tema 1182), a Primeira Seção consignou que a "exclusão dos
benefícios fiscais relativos ao ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL" fica
condicionada ao "cumprimento das condições e requisitos previstos em lei [...], dentro
dos limites cognitivos que a demanda judicial comporte (mandado de segurança)",
tendo sido determinado o retorno dos autos à Corte de origem para verificação do
preenchimento desses ditames legais:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
TEMA 1182. IRPJ. CSLL. BASE DE CÁLCULO. BENEFÍCIOS FISCAIS
DIVERSOS DO CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. PRETENSÃO DE
INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL.
IMPOSSIBILIDADE
DE
EXTENSÃO
DOS
EFEITOS
DO
. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA DO
ERESP 1.517.495/PR
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. QUE ENTENDEM PELA
POSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO LEGAL DA BASE DE CÁLCULO DO
IRPJ E DA CSLL. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.
APLICAÇÃO DO
DA LEI COMPLEMENTAR N.
E DO
ART. 10,
160/2017
DA
. CASO CONCRETO. NEGATIVA DE
ART. 30,
LEI N. 12.973/2014
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSENCIA DE
PROVA
PRÉ-CONSTITUÍDA.
.
PEDIDO
DE

SÚMULA
7/STJ
JULGAMENTO EXTRA PETITA PREJUDICADO. RECURSO ESPECIAL
DA FAZENDA NACIONAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA
EXTENSÃO,
PARCIALMENTE
PROVIDO.
DETERMINAÇÃO
DE
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM.
[...]
No caso concreto, de início, afasta-se as alegações de omissão e
obscuridade do acórdão proferido na origem pelo TRF4. Quanto ao mérito,
o recurso especial não merece conhecimento quanto à alegada violação
aos artigos 1o e 6o da

arts. 320, 373 e 434 do Código
Lei no 12.016/2009 c/c
de Processo Civil, pela incidência da
.
Súmula 7/STJ No que diz respeito à
exclusão dos benefícios fiscais relativos ao ICMS da base de cálculo do
IRPJ e da CSLL, dou provimento parcial ao recurso especial da Fazenda
Nacional, para permitir a pretendida exclusão desde que atendidos os
requisitos previstos em lei (art. 10, da Lei Complementar n.
e
160/2017
da
), com exceção do benefício fiscal do crédito
art. 30,
Lei n. 12.973/2014
presumido (ao qual se aplica o entendimento da Primeira Seção firmado no
). Na hipótese, devem os autos retornarem para a
ERESP 1.517.492/PR
Corte de Origem a fim de que seja verificado o cumprimento das condições
Documento eletrônico VDA56416736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 05/05/2026 16:49:33
Código de Controle do Documento: f13d386a-26b2-4180-902a-cf0b4108f9d2

e requisitos previstos em lei para a exclusão da base de cálculo do IRPJ e
da CSLL dos demais benefícios fiscais de ICMS, que não seja o crédito
presumido, dentro dos limites cognitivos que a demanda judicial comporte
(mandado de segurança).
10. Dispositivo: Recurso especial da Fazenda Nacional parcialmente
conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido.
Acórdão sujeito ao regime previsto no artigo 1.036 e seguintes do CPC/2015
.
, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
(REsp n. 1.945.110/RS
Seção, julgado em
DJe de
- destaque meu.)
26/4/2023,
12/6/2023

Escorreito, portanto, o provimento parcial do recurso especial para,
reformando o acórdão recorrido, determinar o retorno dos autos, a fim de que a Corte
de origem verifique o cumprimento das condições e requisitos previstos em lei para a
exclusão da base de cálculo do IRPJ e da CSLL dos benefícios fiscais de ICMS, exceto
o crédito presumido de ICMS, dentro dos limites cognitivos da demanda, por se tratar
de mandado de segurança.
Espelhando tal compreensão:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO
ESPECIAL. PRESENÇA DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES PARA ADEQUAÇÃO DO
JULGADO ÀS TESES FIRMADAS EM RECURSO REPETITIVO.
TRIBUTÁRIO. EXCLUSÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS DE ICMS DA BASE
DE CÁLCULO DO IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA JURÍDICA - IRPJ
E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL.
LUCRO REAL. INAPLICABILIDADE DOS ERESP. N.
QUE
1.517.492/PR
SE REFERE ESPECIFICAMENTE AO BENEFÍCIO DE CRÉDITO
PRESUMIDO DE ICMS. POSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA BASE DE
CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL ATRAVÉS DA CLASSIFICAÇÃO DOS
BENEFÍCIOS DE ICMS COMO SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTO.
APLICAÇÃO DO
DA LEI COMPLEMENTAR N.
E DO
ART. 10,
160/2017
DA
. TEMA JÁ JULGADO EM SEDE DE
ART. 30,
LEI N. 12.973/2014
RECURSO REPETITIVO. TEMA N.
RESP. N.
1182/STJ.
1.945.110/RS.
1. Os aclaratórios merecem acolhida para o rejulgamento da causa tendo
em vista a insuficiência da fundamentação anteriormente apresentada
quando do julgamento do recurso especial e do respectivo agravo interno.
2. No caso presente, não se trata de pedido de exclusão de crédito
presumido de ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, mas sim pedido
de afastamento da incidência de IRPJ e CSLL sobre os valores
correspondentes às subvenções para investimento - correspondentes a
manutenção integral dos créditos de ICMS relativos à entrada de
mercadoria que venha a sair com as isenções ou as reduções de base de
cálculo de ICMS previstas nos arts. 29 a 33, do Anexo 2, do RCIMS/SC,
conforme
-A, do Anexo 2,do
(Decreto Estadual
).
art. 34
RICMS/SC
2.870/01
3. O intuito da CONTRIBUINTE é de estender a aplicação do precedente
formado para os créditos presumidos de ICMS
)
(EREsp no 1.517.492/PR
para outras situações de benefícios fiscais diversos não abarcadas naquele
julgamento a fim de afastar as exigências estabelecidas em lei para o gozo
da referida exclusão das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL. Desta forma,
o pleito até esta oportunidade não foi julgado na conformidade do Tema n.
havendo que ser ajustado.
1182/STJ,
4. Na linha das teses firmadas no repetitivo REsp. n. 1.945.110 / RS
(Primeira Seção, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 26.04.2023),
Tema n.
o pedido constitui desdobramento desarrazoado da tese
1182/STJ,
vencedora por ocasião do julgamento dos EREsp. n.
por
1.517.492/PR,
violar sua ratio decidendi que é a proteção do Pacto Federativo.
Documento eletrônico VDA56416736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 05/05/2026 16:49:33
Código de Controle do Documento: f13d386a-26b2-4180-902a-cf0b4108f9d2

5. De registro que nas teses "1" e "2" do repetitivo foi inserida de forma
proposital a expressão "entre outros" a fim de abarcar todo e qualquer
benefício fiscal de ICMS diverso do crédito presumido, já que este que
possui jurisprudência específica respaldada nos EREsp. n. 1.517.492/PR.
Desta forma, somente ao crédito presumido de ICMS se aplica o disposto
nos EREsp. n.
Já aos demais benefícios fiscais de ICMS
1.517.492/PR.
(como o caso dos autos) se aplica o disposto no
da Lei
art. 10,
Complementar n.
e no
da
.
160/2017
art. 30,
Lei n. 12.973/2014
6. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para, nos
termos da fundamentação, adequar o julgado ao repetitivo, dando parcial
provimento ao agravo interno e ao recurso especial.
(EDcl no AgInt no
, relator Ministro Mauro Campbell
REsp n. 2.032.381/RS
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
30/10/2023,
6/11/2023)

Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do
, a orientação
art. 1.021,
CPC/2015
desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a decisão agravada não
enseja a imposição da multa, não se tratando de simples decorrência lógica do não
provimento do recurso em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso. Nessa linha: Corte Especial,
AgInt nos
, Rel. Ministro JORGE MUSSI, j. 13.10.2021; e 1a
EAREsp n. 1.043.437/SP
S., AgInt nos
, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, j.
EREsp n. 1.311.383/RS
14.09.2016.
Apesar do improvimento do recurso, não restou configurada a manifesta
inadmissibilidade, razão pela qual afasto a apontada multa.
Posto isso,
ao Agravo Interno.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA56416736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 05/05/2026 16:49:33
Código de Controle do Documento: f13d386a-26b2-4180-902a-cf0b4108f9d2

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no REsp 2.231.898 / SP
Número Registro: 2025/0333832-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50017986020214036108
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JAVEP-VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA
ADVOGADO
: GLEISON MACHADO SCHÜTZ - RS062206
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS -
DE RENDA DE
IRPJ/IMPOSTO
PESSOA JURÍDICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JAVEP-VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA
ADVOGADO : GLEISON MACHADO SCHÜTZ - RS062206
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/05/2026
25/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA57078891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:57:06
Código de Controle do Documento: c54b19db-de40-4e30-8bf4-63a73fb6c6f6

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57078891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:57:06
Código de Controle do Documento: c54b19db-de40-4e30-8bf4-63a73fb6c6f6